Tribunal: TJES
Processo: 0001940-77.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-77.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PPP - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS EIRELI

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO PRÉVIO DE PRAZO EM DOBRO. SILÊNCIO JUDICIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor, sob fundamento de intempestividade na apresentação da defesa. Inicialmente suscitada a ausência de preparo recursal, superada pela condição de representação por curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o preparo recursal da parte representada por curador especial; (ii) determinar se os embargos monitórios apresentados pelo curador especial devem ser considerados tempestivos diante do pedido expresso de prazo em dobro e do silêncio do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de preparo recursal, ainda que não lhe deferida a gratuidade da justiça, não se aplica à parte representada por curador especial, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o curador atua por imposição legal e sem acesso direto ao representado ou seus documentos.

3. O prazo em dobro previsto no art. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 não se estende ao curador especial, por se tratar de prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública.

4. A citação por edital impõe, nos termos do art. 72, II, do CPC, a nomeação obrigatória de curador especial, sendo nulos os atos processuais praticados sem essa garantia.

5. Ainda que não se reconheça ao curador especial o prazo em dobro, a formulação de pedido expresso de dilação de prazo, sem resposta do juízo, impede o reconhecimento da intempestividade da defesa apresentada posteriormente, sob pena de violação aos princípios do contraditório (art. 9º) e da vedação de decisão-surpresa (art. 10, CPC).

6. Embora o prazo para defesa comece a correr a partir da habilitação do curador especial, o silêncio do juízo quanto ao requerimento de prazo, aliado à ausência de impugnação pela parte adversa e à manifestação desta em favor da intimação do curador, impede a preclusão do direito de defesa.

7. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, não se aplica quando não houve qualquer análise de mérito pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância, no caso de embargos monitórios rejeitados por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de preparo recursal é afastada quando a parte é representada por curador especial, mesmo que não beneficiária da gratuidade de justiça.

2. O prazo em dobro previsto no art. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 não se aplica ao curador especial.

3. O silêncio judicial diante de pedido de prazo formulado anteriormente pelo curador especial inviabiliza o reconhecimento da intempestividade da defesa apresentada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. Não se aplica a teoria da causa madura quando a sentença recorrida não examinou o mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância, no caso de embargos monitórios rejeitados por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 72, II; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2104350/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.
STJ, AgInt no AREsp nº 1.739.790/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021.
TJ-SC, Apelação nº 5000951-53.2019.8.24.0080, Rel. Des. Silvio Franco, j. 25.04.2024.
TJ-SP, AC nº 1007432-15.2022.8.26.0606, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 06.06.2023.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0803491-11.2021.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.
TJ-PR, AI nº 0054089-49.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PPP - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EIRELI
, representada nos autos por curador especial, contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
PHILCO ELETRÔNICOS S/A
, rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que os embargos foram apresentados intempestivamente.

Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Contrarrazões do apelado no ID 8720918 e petitório de ID 11954820, pugnando pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por
PPP - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EIRELI
, representada nos autos por curador especial, contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
PHILCO ELETRÔNICOS S/A
, rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que os embargos foram apresentados intempestivamente.

De início, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Entretanto, tal circunstância não impede o conhecimento do presente recurso.

Com efeito, em se tratando de parte representada por curador especial, ainda que não deferida a gratuidade da justiça, a exigência de preparo recursal resta afastada, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o curador atua por imposição legal, sem contato com o representado e sem acesso aos seus documentos, sendo responsável pela prática de atos processuais indispensáveis à validade do processo.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PARTE DEMANDADA CITADA POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA REPRESENTAÇÃO DO DEVEDOR .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA . DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA BENESSE.
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL QUE É INCAPAZ DE INDUZIR AO DEFERIMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO. APRECIAÇÃO RECURSAL SEM A EXIGÊNCIA DO PREPARO QUE, CONTUDO, DEVE SER ADMITIDA, EM HOMENAGEM À AMPLA DEFESA E AO ACESSO À JUSTIÇA
. [...]

(TJ-SC - Apelação: 5000951-53 .2019.8.24.0080, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 25/04/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Portanto,
afasto a preliminar
de deserção e conheço do recurso.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia central, neste recurso, cinge-se à análise da tempestividade dos embargos monitórios opostos pela parte apelante. Sustenta o apelante, em suma, que, ao aceitar o múnus de curador especial, requereu, desde logo, que os prazos processuais lhe fossem concedidos em dobro, nos termos do artigo 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 (ID 8720895). Alega, ainda, que, diante do silêncio do juízo e da ausência de impugnação pela parte autora, teria se operado anuência tácita quanto à prorrogação do prazo.

Entendo pelo provimento do recurso, para que o feito prossiga em primeiro grau, com a análise da defesa apresentada.

Em primeiro lugar, de fato, os Tribunais possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o prazo em dobro previsto no artigo 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 não se aplica aos advogados dativos ou curadores especiais, prerrogativa esta restrita aos membros da Defensoria Pública, enquanto integrantes de instituição estatal de assistência judiciária.

Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

[...]
"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o benefício do prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950, é deferido aos defensores públicos ou integrantes do serviço estatal de assistência judiciária, não se estendendo aos defensores dativos, ainda que credenciados pelas Procuradorias-Gerais dos Estados via convênio com as Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil"
(AgInt no AREsp n . 1.739.790/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2104350 SP 2022/0102349-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Apelação – Honorários Advocatícios –
O
prazo em dobro conferido aos Defensores Públicos, não alcança os advogados nomeados (caso dos autos), ainda que por força de convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos advogados do Brasil – Precedentes do C. STJ e deste Tribunal – Pedido alternativo de dilação de prazo que não comporta acolhida, pois o motivo invocado pelo apelante não configura evento de força maior a autorizar que fosse o prazo recursal devolvido
– Recurso não Conhecido.

(TJ-SP - AC: 10074321520228260606 Suzano, Relator.: Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

No presente caso, considerou-se que os embargos monitórios foram protocolados apenas em 29/01/2024, quando o prazo de 15 dias úteis, a partir da habilitação do curador especial (8720895), já se encontrava escoado, conforme Certidão de ID 8720903.

Como sabido, trata-se de nulidade absoluta a ausência de curadoria especial em caso de citação ficta, como assentado pela jurisprudência pátria, inclusive com precedentes que reconhecem a nulidade dos atos processuais praticados sem tal nomeação. Por exemplo:

[...]
O art . 72, inciso II, do CPC determina que, nos casos de citação por edital ou com hora certa, o juiz deve nomear curador especial ao réu, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A falta de nomeação de curador especial ao réu citado fictamente constitui nulidade absoluta, pois compromete a observância do devido processo legal e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

5 . Diante do error in procedendo configurado, é necessária a anulação de todos os atos processuais posteriores à citação editalícia, inclusive a sentença, para que se proceda à regular nomeação e atuação do curador especial.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034911120218140024 22679786, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Na espécie, a citação da parte ré ocorreu por edital (ID 8720889), o que impôs, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a obrigatória nomeação de curador especial, para garantir o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, ainda que nomeado regularmente o curador especial, constata-se nos autos que, ao aceitar o encargo, este expressamente requereu a concessão de prazo em dobro para apresentar a defesa (ID 8720895). Além disso, a própria parte autora peticionou (ID 8720896) requerendo que o juízo intimasse o curador a apresentar defesa. Porém, o requerido não foi intimado para apresentar a defesa e não houve manifestação do Juízo sobre o pedido da parte.

A decisão anterior, de ID 8720893, que ordenava a intimação do advogado da demandada, apenas determinou a sua manifestação sobre a aceitação ou não do múnus de curador especial.

Assim, ainda que rejeitada a tese do prazo em dobro para o curador especial, a meu ver, não se pode reputar intempestiva a defesa ofertada (ID 8720897), sem que o juízo tenha previamente se manifestado sobre os requerimentos anteriores do curador sobre dilação de prazo. O silêncio judicial diante de pedidos expressos, formulados tanto pelo curador quanto pela parte adversa, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive considerados os arts. 9º e 10 do CPC.

Malgrado o prazo para apresentação da defesa pelo curador especial flua a partir de sua nomeação e aceitação do encargo, penso ser diferente a hipótese em que ele faz requerimento de dilação de prazo, mesmo que este pedido pudesse ser indeferido. Assim, a ausência de manifestação do juízo não pode, de imediato, acarretar preclusão, devendo-se resguardar a oportunidade de exercício de defesa. Vejamos julgado, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM EXAME, PELA QUAL SE INDEFERIRA PEDIDO DA PARTE EXECUTADA, DE ABERTURA DE PRAZO À MANIFESTAÇÃO.
PARTE DEVEDORA CITADA POR EDITAL, REPRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL
.
PRAZO À ARTICULAÇÃO DE DEFESA, QUE COMEÇARA A FLUIR A PARTIR DA ACEITAÇÃO DO ENCARGO.

CURADORA ESPECIAL QUE SE MANIFESTARA ACEITANDO O ENCARGO, PORÉM, SOLICITANDO ABERTURA DE PRAZO À ARTICULAÇÃO DE DEFESA
.
TRANSCURSO DO PRAZO SEM ARTICULAÇÃO DE RESPOSTA. FACULDADE AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA
. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PROCESSUAL, PELO CURADOR ESPECIAL, QUE NÃO PODE GERAR A PRECLUSÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0054089-49 .2023.8.16.0000 Ponta Grossa, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 20/11/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

Nesse sentido, cabe reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios opostos, devendo o mérito da controvérsia ser apreciado.

Por fim, o apelante sustenta que a causa estaria madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do CPC, pleiteando o julgamento imediato dos embargos monitórios por este Tribunal. Todavia, tal providência não se mostra cabível. A Sentença apelada limitou-se a julgar os embargos monitórios intempestivos, sem qualquer análise de mérito. Nessa esteira:
“Não cabe aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ante a ausência integral de pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância”
(TJ-MG - AC: 50040802920208130471, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
PPP - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EIRELI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a Sentença proferida, que rejeitou os embargos monitórios sob fundamento de intempestividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular análise da defesa apresentada pelo curador especial.

Fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar